Tribunal: TJDFT
Processo: 0029865-27.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA LEI No 14.010/2020 NÃO CONSIDERADO. CONSTRIÇÃO EFETIVA. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESGOTADO. PROVIMENTO.
1. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do processo de execução (arts. 921, §§ 4o e 5o, e 924, inc. V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao exequente no andamento do feito. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que também é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
3. No caso concreto, verifica-se que a sentença deixou de computar o intervalo determinado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório no período da pandemia do coronavírus, conforme a Lei no 14.010/2020.
4. Ainda que assim não o fosse, mister reconhecer a ocorrência de marco interruptivo, pois ocorreu medida constritiva parcialmente frutífera. Com a interrupção do prazo, conforme o § 4-A do art. 921 do CPC, é forçoso concluir pelo não falecimento da pretensão executória.
5. Apelação conhecida e provida.